Tribunal: TJSP
Processo: 1015972-67.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de prestação de serviços educacionais - Mensalidades escolares - Alegação de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Não ocorrência - Irrelevante e desnecessária a reclamada produção de prova oral acerca da negativa de bolsa de estudos, pois o feito encontrava-se maduro o suficiente para o seu julgamento - Matéria

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de prestação de serviços educacionais - Mensalidades escolares - Alegação de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Não ocorrência - Irrelevante e desnecessária a reclamada produção de prova oral acerca da negativa de bolsa de estudos, pois o feito encontrava-se maduro o suficiente para o seu julgamento - Matéria controvertida relacionada a questão meramente de direito, de maneira que a prova documental e os contornos da lide já permitiam solução da causa - Aluna aprovada em cinco disciplinas - Ausente controvérsia a respeito do fato de que a aluna não foi agraciada com a aludida bolsa de estudos - Mera expectativa de concessão do benefício que não tem o condão de isentar o pagamento da dívida contraída, sob pena de se prestigiar locupletamento indevido - Sentença mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor do débito (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade de justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451717
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015972-67.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante AUGUSTA
MARIA FERREIRA DE HOLANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDAÇÃO
DE ENSINO EURÍPIDES SOARES DA ROCHA - MANTENEDORA DO UNIVEM -
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURÍPIDES DE MARÍLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015972-67.2019.8.26.0344 -Voto no 21997 – Marília - FAP
2
Voto no 21997
Apelação no 1015972-67.2019.8.26.0344
Apelante: Augusta Maria Ferreira de Holanda
Apelada: Fundação de Ensino Eurípedes Soares da Rocha Mantenedora do Univem -
Centro Universitário Eurípedes de Marília
Comarca: Marília
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO MONITÓRIA - Contrato de prestação de serviços
educacionais - Mensalidades escolares - Alegação de cerceamento
de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa - Não ocorrência - Irrelevante e desnecessária a reclamada
produção de prova oral acerca da negativa de bolsa de estudos,
pois o feito encontrava-se maduro o suficiente para o seu
julgamento - Matéria controvertida relacionada a questão
meramente de direito, de maneira que a prova documental e os
contornos da lide já permitiam solução da causa - Aluna aprovada
em cinco disciplinas - Ausente controvérsia a respeito do fato de
que a aluna não foi agraciada com a aludida bolsa de estudos -
Mera expectativa de concessão do benefício que não tem o condão
de isentar o pagamento da dívida contraída, sob pena de se
prestigiar locupletamento indevido - Sentença mantida - Recurso
desprovido, majorados os honorários advocatícios de 10% para
15% sobre o valor do débito (art. 85, § 11, do CPC), observada a
gratuidade de justiça.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 81/84, cujo
relatório é adotado, que julgou procedente o pedido formulado em ação monitória e
constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 6.967,76, referente a
prestação de serviço educacionais no primeiro semestre de 2018, devidamente atualizado e
acrescido de juros de mora, bem como condenou a demandada no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do
débito, observado o benefício da assistência judiciária gratuita.
A demandada, ora apelante, reitera que tinha expectativa de lhe ser
concedida bolsa de estudos, o que foi negado e tornou impossível o pagamento à vista do
montante reclamado. Alega a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.
Reclama por produção de prova oral para demonstrar a negativa de bolsa de estudos, cuja
documentação encontra-se com a instituição de ensino. Ao final, propugna pela anulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015972-67.2019.8.26.0344 -Voto no 21997 – Marília - FAP
3
da sentença e abertura da fase de dilação probatória.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O recurso não prospera.
A presente ação monitória tem por objeto o recebimento de cinco
mensalidades vencidas do curso de Direito frequentado pela aluna no primeiro semestre de
2018, conforme contrato de prestação de serviços educacionais celebrados entre as partes
em novembro de 2017 (fls. 17/20).
Observa-se do boletim escolar de fl. 22, que a aluna inclusive foi
aprovada em cinco disciplinas no referido período letivo.
Não há negativa do débito, nem controvérsia a respeito do fato de que
a aluna não foi agraciada com a aludida bolsa de estudos e, portanto, a mera expectativa de
concessão do benefício não tem o condão de isentar o pagamento da dívida contraída pelos
serviços educacionais prestados.
Nesse contexto, mostra-se irrelevante e desnecessária a reclamada
produção de prova oral acerca da negativa de bolsa de estudos, pois o feito encontrava-se
maduro o suficiente para o seu julgamento, de modo a não ensejar o suposto cerceamento
de defesa.
Estatuía o artigo 370 do Código de Processo Civil de 1973 que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento de mérito”.
Ora, a matéria controvertida está relacionada a questão meramente de
direito, de maneira que a prova documental e os contornos da lide já permitiam solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015972-67.2019.8.26.0344 -Voto no 21997 – Marília - FAP
4
causa.
Frise-se, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. Legítima é a antecipação quando os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasarem o convencimento do
magistrado (RE no 101.171-8-SP, Rel. Min. Francisco Rezek, 2a Turma, j. 5-10-1984).
Portanto, diante da regular prestação de serviços educacionais
prestados pela instituição de ensino em favor da aluna e da negativa de bolsa de estudos, de
rigor o adimplemento das mensalidades vencidas, cujo valor reclamado sequer é
questionado, sob pena de se prestigiar locupletamento indevido, uma vez que a alegação de
dificuldade financeira suscitada pela aluna não a exime de arcar com a obrigação que
assumiu contratualmente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios devidos ao patrono da apelada, considerando a atuação em grau
recursal, de 10% para 15% do valor do débito (art. 85, § 11, do NCPC), observada a
gratuidade de justiça.
MENDES PEREIRA
Relator